Tribunal: STF
Processo: Rcl 42230
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra atos praticados pelo Presidente da Câmara Municipal e pela Comissão Processante do Município de Machado/MG no decorrer do processo político-administrativo de cassação de mandato do prefeito Julbert Ferre de Morais.
    2. A parte reclamante alega afronta à Súmula Vinculante 46 e Súmula 496/STF, sob o argumento de que as autoridades reclamadas vêm definindo novas regras processuais e procedimentais em processo político-administrativo de cassação de mandado de prefeito, em detrimento do art. 5º, IV, do Decreto-Lei nº 201/67. Afirma que, em que pese o reconhecimento de que estava cumprindo quarentena obrigatória por suspeita de ter contraído COVID-19, as autoridades reclamadas entenderam que a ausência na audiência para oitiva de testemunhas não lhe causaria prejuízos, visto que se encontra regularmente representado por advogado. Com base nesse entendimento, o pedido de redesignação da data da audiência foi negado. Aduz que, uma vez que manifestou o desejo de comparecer a qualquer diligência ou audiência realizada no curso do processo no qual figura como denunciado, deve a Comissão Processante lhe garantir esse direito, não podendo sua ausência ser suprida por procurador, ainda que devidamente constituído.
    3. O reclamante aponta, ainda, que o Presidente da Câmara Municipal, na condição de Chefe Maior do Poder Legislativo Municipal, não pode ocupar, paralela e simultaneamente, a função de relator do processo de cassação, sob pena de afronta ao princípio da imparcialidade inerente ao cargo e violação do Decreto-Lei n° 201/67.
    4.  Intimei o reclamante para manifestar se persistia seu interesse no feito, bem como notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações acerca da realização da audiência redesignada para o dia 20/07/2020 e sobre o comparecimento pessoal do reclamante. As partes interessadas – Julbert Ferre de Morais, Presidente da Câmara Municipal e Presidente da Comissão Processante da Câmara Municipal de Machado - prestaram informações.
    5. Nas informações do Doc. 44, noticia-se que o processo foi suspenso por força da decisão de liminar junto ao Mandado de Segurança de nº. 1.0000.20.479976-1/000, em trâmite na 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na qual restou determinada a troca do Presidente da Comissão Processante. O sorteio do vereador que o substituiria ocorreu em 10/8/2020. No Doc. 57, afirma-se que “na data de ontem, dia 18/08/2020, foi realizada sessão de julgamento acerca do processo administrativo de nº. 001/2020” e que “atingindo quórum de votação superior aos 2/3 (dois terços) preconizados e exigidos em referido Decreto-Lei, teve o Reclamante seu mandato de Prefeito Municipal cassado”. No Doc. 60, o reclamante requer o prosseguimento do feito.
    6. É o relatório. Decido.
    7. Na hipótese, alega-se violação à Súmula Vinculante 46, de acordo com a qual a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.
    8. Resultante da conversão da Súmula 722 da jurisprudência dominante do STF, a Súmula Vinculante 46 foi editada por esta Corte após reiterados precedentes que, com base no art. 22, I, da CRFB/1988, afirmaram a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que previam crimes de responsabilidade ou dispunham sobre seu processo e julgamento. Concluiu-se que, independentemente da esfera a qual vinculado o agente político, estará ele submetido ao regramento federal. No que concerne ao regime pertinente aos Prefeitos Municipais, a referida competência foi exercida com a edição do Decreto-Lei nº 201/1967.
    9. Anoto que o art. 78 da Lei Orgânica do Município de Machado/MG dispõe apenas que a extinção e a cassação do mandato, bem como a apuração dos crimes de responsabilidade do prefeito e do vice-prefeito, ocorrerão pela forma e nos casos previstos em lei federal e na Lei Orgânica. Por sua vez, o art. 52 do Regimento Interno da Câmara Municipal define a constituição de Comissão Especial Processante a fim de apurar a prática de infração político-administrativa do prefeito, do vice-prefeito e de vereadores, observado o disposto na Lei Orgânica do Município, e na legislação federal e estadual pertinente.
    10. Analisando a legislação federal pertinente, observo que não há regra expressa sobre a proibição da participação do Presidente da Casa como membro na Comissão Processante, salvo na hipótese em que a denúncia tenha sido por ele apresentada, o que não é a hipótese dos autos. Essa determinação está prevista no art. 5º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967, que dispõe:
    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:
          I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.” (Grifo acrescentado)
    11. Tampouco prospera a insurgência do autor quanto à alegação de afronta ao rito processual previsto na norma federal ante a negativa de adiamento da audiência de oitiva de testemunhas. 
    12. De acordo com as informações prestadas na inicial e em consulta à pagina eletrônica da Câmara Municipal, a sessão de oitiva das testemunhas, marcada para o dia 09.07.2020, não pôde ser realizada em razão da ausência tanto do reclamante quanto de sua defesa técnica, tendo sido redesignada para o dia 20.07.2020. Segundo as autoridades reclamadas (Doc. 44), a referida audiência foi realizada, com a intimação de todos os envolvidos, tendo o denunciante e a primeira testemunha prestado depoimento. Devido à extensa duração da oitiva, a audiência foi encerrada e sua continuação marcada para o dia seguinte, 21/07/2020, no qual, “mais uma vez injustificadamente, não compareceram nem parte denunciada, procurador ou qualquer testemunha”. Nesse quadro, a Comissão Processante designou nova audiência para a data de 24/07/2020. Novamente, “a defesa, o denunciado e as testemunhas não compareceram, ainda que regularmente intimados e advertidos que o não comparecimento implicaria no encerramento da instrução processual”. Ressalto que não há nos autos notícia quanto a eventual impedimento ou prorrogação do período de isolamento do reclamante, o qual, conforme termo de responsabilidade de isolamento domiciliar (doc. 17), foi cumprido no período de 08.07.2020 a 18.07.2020.
    13. Conforme as últimas informações prestadas pelo Presidente da Câmara Municipal e Presidente da Comissão Processante da Câmara Municipal de Machado, o processo e julgamento de cassação do mandato do prefeito findou-se em 18/08/2020, por meio da expedição do Decreto Legislativo nº 411/2020. Na ocasião, decretou-se a perda de mandato do prefeito municipal por ter incorrido nas infrações político-administrativas descritas nos incisos II, III e VIII do Decreto-Lei nº 201/1967, “pelo voto de 10 (dez) dos 13 (treze) vereadores desta Casa Legislativa”, representando assim quórum de votação superior aos 2/3 (dois terços) dos vereadores da Câmara Municipal de Machado/MG (Docs. 57 e 58).
    14. Por fim, registro que o reclamante ajuizou duas outras Reclamações, com objetos similares ao presente, todos relacionados à impugnação ao procedimento de cassação. São elas: Rcl 42470 e 42923, ambas não acolhidas. 
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar.
    16. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, condeno a reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em dez por cento do valor da causa, a serem executados pelo órgão reclamado. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 04 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator